Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DANO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOLO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ETAPA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. DEFERIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, “caput”, do Código Penal) lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal), dano (art. 163, “caput”, do Código Penal) e constrangimento ilegal (artigo 146, “caput”, do Código Penal), cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação; (iii) definir se há atipicidade dos delitos de ameaça e de constrangimento ilegal; (iv) analisar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (v) verificar se o regime inicial aberto para cumprimento de pena é o mais adequado; e (vi) verificar a possibilidade de exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir:
3. Carece de interesse recursal o pedido de desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, pois já acolhido na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, por ausência de interesse recursal.
4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio de depoimentos consistentes da vítima, depoimento de testemunha, laudo pericial e imagens.
5. A ameaça, realizada mediante o uso de faca apontada para o pescoço da ofendida, foi idônea e séria, capaz de incutir fundado temor na vítima. Assim, não há que falar em atipicidade da conduta ou em ausência de dolo.
6. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas, corroboradas por laudo que atestou lesões compatíveis com os relatos.
7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
8. O constrangimento ilegal não foi praticado com desígnio autônomo, mas como etapa da lesão corporal, tanto é que as agressões persistiram e até se intensificaram após o acusado tentar impedir a fuga da vítima. Deve ser aplicado, portanto, o princípio da consunção.
9. A ameaça não precisa ser necessariamente exercida com arma, de maneira que o emprego de faca na ação delitiva, por se tratar de instrumento de elevado potencial lesivo, revela maior gravidade da conduta, afora aquela já prevista pelo tipo, e, portanto, pode servir de justificativa para a valoração negativa da culpabilidade do agente.
10. O ciúme demonstra o sentimento egoístico de posse em relação à vítima, sendo elemento idôneo para configurar o incremento da pena-base pelos motivos do crime.
11. O fato de o delito ter sido praticado na frente de crianças de tenra idade, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquelas, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
12. Admite-se como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
13. Na hipótese, a pena aplicada é inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais foram consideradas em sua maioria favoráveis, além de se tratar de réu primário, razão pela qual deve ser deferido o regime aberto.
14. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a redução da reparação pelos danos morais no valor de um salário mínimo.
IV. Dispositivo:
15. Recurso parcialmente conhecido.